Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-56.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718360-56.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON LIMA DE ALMEIDA APELADO: VIA ENGENHARIA S. A. REPRESENTANTE LEGAL: VIA ENGENHARIA S. A. DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso, considerando o teor do artigo 17, da Lei 11.101/2005. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator